Tribunal: TJDFT
Processo: 0727591-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727591-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: DORACY LOPES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no. 0704857-53.2022.8.07.0000, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que o Min. Relator dos mencionados recursos afastou a determinação de suspensão dos processos e recursos pendentes. Diz que a notificação extrajudicial está em conformidade com o Decreto-Lei n. 911/69 e que, portanto, resta confirmada a regularização da mora da devedora, tendo a agravante, antes de propor a ação, esgotado todas as possibilidades de localização da recorrida, cuja notificação foi devidamente enviada ao endereço do contrato. Aduz que a suspensão, mesmo com a revogação da medida pelo STJ, por si só, não tem o condão de impedir o Magistrado de apreciar as questões urgentes do processo. Relata que a suspensão processual gera dano irreparável ou de difícil reparação, sob o argumento de que suspender o prosseguimento da demanda impede a apreensão do bem e, em consequência, a sua venda, o que gera depreciação e inviabiliza a recuperação do crédito, prejudicando a todos os membros do Grupo de Consórcio do qual faz parte a Requerida Discorre sobre o tema da constituição de mora, alegando que a Agravante providenciou a comprovação da sua constituição em mora, por meio do envio da notificação extrajudicial por aviso de recebimento entregue no seu atual domicílio constante do contrato de alienação fiduciária. Aduz que a constituição em mora da Agravada revestiu-se das formalidades legais, sendo, portanto, válida e eficaz, cumprindo os requisitos necessários para possibilitar a propositura da ação de busca e apreensão Dessa forma, requer seja revogada a decisão proferida, tendo em vista a decisão da questão de ordem, bem como por reconhecer a urgência da situação, a possibilidade de perecimento do direito, e a existência de prejudicialidade em favor do coletivo, modulando os efeitos da suspensão, nos termos dispostos nos REsp1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, a fim de que seja apreciada e deferida a medida liminar pleiteada, com a consequente expedição do mandado de busca e apreensão do bem descrito na exordial. No mérito, requer seja confirmada a liminar. Preparo regular (ID 48834163 e 48834164). É o relatório. DECIDO Inicialmente, cumpre consignar que o art. 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo esse recurso restrito aos casos nele estabelecidos. Ou seja, nem todas as decisões são agraváveis, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC/2015. No caso em análise, verifica-se que o agravo de instrumento se dirige contra manifestação judicial que determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS pelo STJ (Tema 1.132). Assim, embora a matéria tratada no presente agravo de instrumento não se enquadre, a princípio, em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, o c. STJ, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), fixou-se a tese de que o caráter taxativo do rol previsto no referido dispositivo pode ser mitigado, se verificada a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Esse tem sido o entendimento majoritário desta Corte de Justiça em casos idênticos ao presente, qual seja, de que a situação não pode esperar pela rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional. A jurisprudência tem entendido que, na hipótese, o processo paralisado na origem gera efetivo prejuízo à parte autora, que não pode aguardar a prolação de sentença e a interposição da apelação, haja vista, no referido momento processual, que pressupõe a retomada do curso do processo, já não mais existir utilidade a discussão da suspensão ora posta em debate. Assim, passo à análise do pedido. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Na hipótese, em que se discute a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, a questão possui aptidão para causar prejuízo manifesto à parte agravante e ao trâmite processual. Ademais, de forma preliminar, possível verificar a probabilidade de provimento do recurso no tocante ao prosseguimento do processo de origem. Quanto à probabilidade do direito, relato que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha, inicialmente, determinado a suspensão nacional dos processos em que se discute a questão da comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, analisando se é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, dispensando-se a assinatura do próprio devedor (Tema 1.132), aquela Corte Superior acolheu, em 11/5/2022, questão de ordem para afastar a determinação de sobrestamento do processamento dos processos pendentes. Diante disso, não se justifica a suspensão determinada pelo Juízo a quo. Quanto ao risco de dano, possível verificar que a manutenção do decisum impugnado inibe o prosseguimento do feito por período indeterminado, impondo obstáculo ao alcance da tutela requerida no processo, com prejuízo à parte autora. Desse modo, ao menos nessa fase perfunctória, possível constatar a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Porém, convém pontuar que referido conhecimento não tem por consequência automática o acolhimento do pedido de busca e apreensão formulado na inicial do processo originário. Até mesmo porque, não houve decisão acerca do pedido de busca e apreensão no Juízo de origem. Não se nega que o Magistrado deixou esclarecido o seu entendimento no sentido de que “a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora”. No entanto, não proferiu a sua decisão acerca da busca e apreensão. Ou seja, a análise do assunto apresentado pelo agravante em grau recursal poderia acarretar violação ao Princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância, motivo pelo qual o recurso, neste particular, não merece conhecimento. Competirá ao Juízo de primeiro grau avaliar as consequências processuais advindas do cumprimento ou não, pelo recorrente, no processo originário, das determinações de emenda a inicial. Dessa forma, verificada a probabilidade do direito e o risco de dano à parte, necessário o deferimento da medida liminar no que concerne ao sobrestamento dos autos, sem analisar diretamente o pedido de deferimento da busca e apreensão pretendido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar o regular prosseguimento do processo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador